Tribunal: TJSP
Processo: 0009639-33.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação. Recurso do Ministério Público e da defesa. Roubo majorado pelo concurso de agentes.
Réu Leandro. Pretendida a condenação pelo crime de roubo majorado. Impossibilidade. Conjunto probatório insuficiente a comprovar a prática delitiva. Absolvição mantida.
Réu Tiago. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Condenação mantida. Pena e regime adequadamente impostos.
Recurso

Ementa:

Apelação. Recurso do Ministério Público e da defesa. Roubo majorado pelo concurso de agentes.
Réu Leandro. Pretendida a condenação pelo crime de roubo majorado. Impossibilidade. Conjunto probatório insuficiente a comprovar a prática delitiva. Absolvição mantida.
Réu Tiago. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Condenação mantida. Pena e regime adequadamente impostos.
Recurso defensivo e ministerial desprovidos.